Tribunal: TJMT
Processo: 1034832-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034832-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PRISCILA TENORIO CAVALCANTE DE MELO LARANJEIRA - CPF: 378.882.488-37 (ADVOGADO), METALNORTE CONSTRUCOES METALICAS LTDA - ME - CNPJ: 13.534.515/0001-13 (AGRAVANTE), ADMIR FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 823.908.198-34 (AGRAVANTE), ANDREA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 869.275.311-49 (AGRAVANTE), ANDREY RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 003.001.241-47 (AGRAVANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - CPF: 856.710.451-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DEPÓSITO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PROVA UNILATERAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário c/c obrigação de fazer e depósito judicial, visando suspender a consolidação da propriedade fiduciária, impedir protesto e negativação, e autorizar depósito do valor incontroverso apurado em laudo contábil unilateral.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de abusividades contratuais, com base em laudo técnico unilateral, permite o deferimento de tutela provisória; (ii) se o risco de consolidação da propriedade fiduciária, protesto e negativação caracteriza perigo de dano irreparável; (iii) se a autorização para depósito judicial do valor que a parte entende incontroverso deve ser concedida em cognição sumária.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 4. O laudo contábil apresentado pela agravante é prova unilateral, não submetida ao contraditório, sendo insuficiente para evidenciar, neste momento, a verossimilhança das alegações, impondo-se a necessidade de dilação probatória. 5. A jurisprudência do STJ (Súmula 380 e Tema 54) é firme no sentido de que a propositura de ação revisional, desacompanhada de prova inequívoca de abusividade contratual, não afasta os efeitos da mora. 6. O perigo de dano alegado, consubstanciado na eventual consolidação da propriedade fiduciária e outras restrições patrimoniais, não se presume nem se demonstra como irreversível, sendo reversível por meio de compensação futura. 7. O pedido de depósito judicial do valor supostamente incontroverso deve ser examinado após a manifestação da parte contrária e a apresentação dos documentos contratuais, conforme corretamente decidido pelo juízo a quo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
"1
. A concessão de tutela de urgência em ação revisional exige demonstração robusta da abusividade contratual, não suprida por laudo contábil unilateral. 2. O perigo de dano deve ser concreto e irreversível, não se presumindo de forma automática pela existência de execução ou cobrança extrajudicial. 3. A autorização para depósito judicial do valor reputado incontroverso depende da análise do contraditório e da instrução adequada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; TJMT, AI 1032170-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 05.11.2025; TJMT, AI 1020327-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24.07.2025

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

agravo de instrumento

interposto
METALNORTE CONSTRUCOES METALICAS LTDA - ME
e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Obrigação de Fazer e Depósito Judicial
(Processo no 1000167-68.2025.8.11.0025), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravante.

A controvérsia origina-se de relação contratual com destaque para a Cédula de Crédito Bancário no B60534440-8, no valor de R$ 169.910,56, garantida por alienação fiduciária de imóvel. Consta dos autos que já tramita ação anterior (Processo no 1000096-47.2017.8.11.0025) referente ao mesmo título de crédito, com objeto mais restrito, focado na nulidade da consolidação da propriedade referente à CCB mencionada do imóvel dado em garantia.

Na ação originária, a agravante alega a existência de diversas abusividades nas cláusulas contratuais, como juros remuneratórios superiores à média de mercado, cobrança de tarifas indevidas, venda casada de seguro prestamista e comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios. Para fundamentar suas alegações, apresentou parecer técnico indicando que o valor cobrado pela credora (R$ 2.162.160,30) seria muito superior ao valor efetivamente devido (R$ 341.748,94), após a exclusão das abusividades apontadas.

Em sede de tutela de urgência, a agravante requereu a suspensão ou nulidade da pretensão de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel dado em garantia na Cédula de Crédito Bancário no B60534440-8, bem como a exclusão, ou a não inclusão, de seu nome e de seus avalistas nos cadastros de inadimplentes. Pleiteou, ainda, a sustação dos títulos e dívidas nos cartórios de protesto, a suspensão dos débitos e encargos cobrados pela agravada até o trânsito em julgado, a manutenção na posse do bem oferecido em garantia e, por fim, a autorização para efetuar o depósito judicial das parcelas correspondentes ao saldo devedor incontroverso apurado por seus assistentes técnicos.

O magistrado de primeiro grau, em decisão de ID 320038398, indeferiu os pedidos de tutela de urgência formulados pela agravante, por entender ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito. Fundamentou que, embora a parte autora alegue a existência de diversas abusividades nas cláusulas contratuais, tais alegações demandam dilação probatória para sua comprovação, considerando que os documentos apresentados até o momento são insuficientes para demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações. Destacou ainda que o parecer técnico apresentado pela parte autora, embora indique possíveis abusividades, foi elaborado unilateralmente, sem o contraditório, e baseado em documentação parcial.

Quanto ao pedido de autorização para depósito judicial dos valores incontroversos, o juízo a quo decidiu que este seria analisado após a apresentação dos documentos pela parte requerida e manifestação desta sobre o mérito da demanda, quando então seria possível verificar a existência de valores incontroversos e a forma de seu depósito.

Na mesma decisão, o magistrado deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, com fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e determinou que a parte requerida apresentasse, no prazo da contestação, diversos documentos relacionados aos contratos firmados entre as partes desde 2011, incluindo extratos, contratos e memórias de cálculo.

Em suas razões recursais, a agravante argumenta que a inicial foi instruída com parecer técnico contábil elaborado por profissional qualificada, apontando de forma detalhada as abusividades praticadas pela instituição financeira: juros remuneratórios acima da média de mercado (Temas 27 e 234/STJ), tarifas ilegais posteriores a 30/04/2008 (Tema 958/STJ), venda casada de seguro prestamista (Tema 972/STJ) e cumulação indevida de comissão de permanência com encargos moratórios (Tema 52/STJ).

Sustenta que essas matérias encontram-se pacificadas na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, não demandando maior dilação probatória para o reconhecimento, em cognição sumária, da plausibilidade do direito alegado. Afirma que "
a documentação apresentada é mais que suficiente para evidenciar a verossimilhança das alegações, de modo que a decisão recorrida incorreu em excesso de rigor técnico ao desconsiderar tais elementos
".

Quanto ao perigo de dano, a agravante aponta o risco de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel dado em garantia e seu possível leilão extrajudicial, a inclusão ou manutenção do nome da agravante e de seus avalistas em cadastros de inadimplentes, a possibilidade de protesto de títulos e a cobrança integral de valores sabidamente abusivos.

No que tange à reversibilidade da medida, a agravante sustenta que as providências requeridas são plenamente reversíveis, pois caso a ação seja julgada improcedente, é possível a adoção de todas as medidas que se busca suspender, como a negativação do nome da agravante, a continuidade das cobranças e a continuidade dos atos expropriatórios. Por outro lado, argumenta que a não concessão da tutela ocasiona dano irreversível à agravante, com a perda definitiva do imóvel e restrições financeiras de difícil superação.

Em relação ao depósito judicial do valor incontroverso, a agravante afirma que não pretende se furtar à obrigação contratual, mas apenas discutir os encargos ilegais, tanto que requereu a autorização para depósito judicial do valor incontroverso de R$ 341.748,94, conforme planilha elaborada por assistente técnico. Argumenta que o depósito judicial, além de atender à boa-fé objetiva, garante que o credor não ficará desamparado durante a tramitação da ação, servindo como caução real do débito discutido.

Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, deferindo integralmente a tutela de urgência pleiteada.

A tutela recursal foi indeferida de Id. 320615358.

Em contraminuta (ID. 326372367),
a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA LTDA. – SICREDI UNIVALES MT/RO
sustenta que o recurso não merece provimento, pois o agravante busca modificar temerariamente a decisão interlocutória sem apresentar elementos que comprovem a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Afirma que a decisão recorrida foi acertada ao reconhecer a inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano, ressaltando que o agravante apenas repete argumentos sem demonstrar fundamentos aptos à reforma da decisão.

Defende, ainda, que a jurisprudência invocada refere-se a hipótese distinta, em que houve adimplemento substancial das prestações, o que não se verifica no caso concreto. Conclui, portanto, pela manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, requerendo o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
de
de

agravo de instrumento

interposto
METALNORTE CONSTRUCOES METALICAS LTDA - ME
e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Obrigação de Fazer e Depósito Judicial (Processo no 1000167-68.2025.8.11.0025), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravante.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

A controvérsia central do presente agravo de instrumento reside na verificação da presença ou ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Conforme estabelece o referido dispositivo legal, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se, portanto, de requisitos cumulativos, cuja ausência de qualquer deles impede a concessão da medida pleiteada.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência por entender ausente o requisito da probabilidade do direito, considerando que os documentos apresentados pela agravante não seriam suficientes para demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações.

Após detida análise dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reparos.

A agravante fundamenta seu pedido de tutela de urgência na existência de supostas abusividades nas cláusulas contratuais firmadas com a agravada, especialmente na Cédula de Crédito Bancário no B60534440-8, de 12.09.2016. Para tanto, apresentou parecer técnico contábil elaborado unilateralmente, indicando que o valor cobrado pela credora (R$ 2.162.160,30) seria muito superior ao valor efetivamente devido (R$ 341.748,94), após a exclusão das alegadas abusividades.

Ocorre que, em que pese a robustez das alegações da agravante, o parecer técnico apresentado foi elaborado unilateralmente, sem o crivo do contraditório, o que fragiliza sua força probante para fins de concessão de tutela de urgência. A jurisprudência é pacífica no sentido de que documentos produzidos unilateralmente, por si sós, não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

Prefacialmente, impende destacar que, conforme dispõe a Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça, “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
.”

Ademais, para se aferir a existência das alegadas abusividades, faz-se necessária a análise minuciosa dos contratos firmados entre as partes, bem como dos extratos e demonstrativos de evolução da dívida, documentos esses que, conforme determinado pelo juízo de origem, deverão ser apresentados pela instituição financeira no prazo da contestação. A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. PROVA UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.(...) III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso concreto. 4
. A alegação de abusividade dos juros foi instruída com laudo unilateral, sem submissão ao contraditório, o que impede sua aceitação em sede de cognição sumária. 5. A jurisprudência do STJ (Súmula 380 e Tema 54) exige dilação probatória para reconhecimento de abusividade contratual, não sendo suficiente a propositura da ação revisional para afastar a mora.
6. O periculum in mora não se caracteriza, pois eventual dano patrimonial é reversível por repetição de indébito, não havendo risco de lesão irreparável. 7. A concessão da tutela pretendida implicaria o esgotamento do mérito da ação revisional, o que é vedado no sistema de tutela provisória. 8. A inversão do ônus da prova deve ser apreciada no momento do saneamento do feito, respeitando-se o contraditório e a definição dos pontos controvertidos. IV. Dispositivo e tese Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para suspender cobrança de encargos bancários exige prova robusta da abusividade, não sendo suficiente prova unilateral desacompanhada de contraditório. 2. O periculum in mora em demandas revisionais bancárias não se presume e deve demonstrar risco concreto e irreparável. 3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo deve ser decidida no momento do saneamento, em respeito ao contraditório.”(N.U 1032170-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025 – grifo nosso)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
A tutela provisória de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. O laudo contábil apresentado pelo agravante é prova unilateral, elaborada sem contraditório ou imparcialidade técnica, não sendo suficiente, por si só, para evidenciar a abusividade das cláusulas contratuais. A parte agravante não especifica quais cláusulas contratuais seriam abusivas nem demonstra de forma objetiva a ocorrência de encargos excessivos, o que impede a formação de juízo técnico seguro em sede de cognição sumária.
A inadimplência do agravante desde a parcela n.o 46, vencida em 26/05/2025, afasta a pretensão de suspensão da negativação e da busca e apreensão do bem, sendo aplicável a Súmula 380 do STJ, que dispõe que a propositura de ação revisional não inibe a constituição da mora. A controvérsia demanda instrução probatória ampla, inclusive com realização de prova pericial contábil, não se compatibilizando com a via estreita da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário exige prova inequívoca da abusividade contratual, não suprida por laudo contábil unilateral.
A inadimplência contratual autoriza a adoção de medidas de cobrança e negativação, mesmo diante da propositura de ação revisional, nos termos da Súmula 380 do STJ. A ausência de demonstração objetiva e específica da probabilidade do direito e do perigo de dano impede o deferimento de medida de urgência. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380. (N.U 1020327-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025- grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA EXTRA PETITA - DECOTE DA MATÉRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - SÚMULA 381-STJ - MATÉRIA RECORRIDA DECOTADA - RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO - INOVAÇÃO RECURSAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - CAPITALIZAÇÃO - PREVISÃO CONTRATUAL - COBRANÇA LEGÍTIMA - REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. - Constatado o vício de julgamento extra petita, não se anula a sentença, apenas se decota o excesso de julgamento - Resta prejudicado o conhecimento do recurso que devolveu as matérias decotadas da sentença - Os argumentos e pedidos inovadores não merecem ser conhecidos sob pena de afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório - Súmula 381-STJ: "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas." - É possível a capitalização mensal dos juros remuneratórios em contrato firmado após a vigência da Medida Provisória no. 1 .963-17/2000, atualmente reeditada sob o no. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. A teor da Súmula no 541 do STJ, "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" - Súmula 539 do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1 .963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada" (REsp. 1.112 .879, REsp. 1.112.880 e REsp . 973.827). (TJ-MG - Apelação Cível: 50023376520238130701, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 27/11/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/11/2024)

Nesse contexto, mostra-se prudente e acertada a decisão do magistrado de primeiro grau ao indeferir a tutela de urgência pleiteada, uma vez que a verificação das alegadas abusividades demanda dilação probatória, não sendo possível, neste momento processual, concluir pela probabilidade do direito alegado.

Quanto ao perigo de dano alegado pela agravante, consistente no risco de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel dado em garantia, inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes e protesto de títulos, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para a concessão da tutela de urgência quando não demonstrada a probabilidade do direito.

Isso porque, em se tratando de contratos bancários, especialmente aqueles garantidos por alienação fiduciária, a mera discussão judicial sobre cláusulas contratuais não tem o condão de suspender automaticamente os efeitos da mora, sendo necessária a demonstração cabal da abusividade das cláusulas para afastar os efeitos do inadimplemento.

No que tange ao pedido de autorização para depósito judicial do valor incontroverso, entendo acertada a decisão do juízo de origem ao postergar sua análise para momento posterior à apresentação dos documentos pela agravada e sua manifestação sobre o mérito da demanda, quando então será possível verificar a existência de valores incontroversos e a forma de seu depósito.

Cumpre salientar que o simples requerimento de depósito judicial do valor que a parte reputa incontroverso não tem o condão de elidir a mora nem de afastar as consequências contratuais do inadimplemento, especialmente na ausência de demonstração da efetiva abusividade dos encargos questionados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a propositura de ação revisional, ainda que acompanhada de depósito parcial, não impede a constituição em mora (Súmula 380/STJ)

Ressalte-se que o magistrado de primeiro grau, em sua decisão, determinou a inversão do ônus da prova em favor da agravante e ordenou que a agravada apresentasse diversos documentos relacionados aos contratos firmados entre as partes desde 2011, o que demonstra a preocupação com a adequada instrução do feito e a busca pela verdade real.

Quanto à reversibilidade da medida, ainda que, em tese, as providências pleiteadas possam ser revertidas no futuro, a ausência de probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, caput e §3o, do CPC. Assim, a reversibilidade isoladamente considerada não autoriza o deferimento da medida.

Assim, à luz dos elementos probatórios disponíveis neste momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

Importante destacar que nada impede que, após a devida instrução processual, com a oportunização do contraditório e da ampla defesa, o juízo de primeiro grau, diante de novos elementos, reveja seu posicionamento e conceda a tutela pleiteada, caso se convença da presença dos requisitos legais.

Ressalte-se que, em sede de agravo de instrumento, cabe apenas analisar se a decisão combatida está em conformidade com os requisitos legais e se há elementos que autorizem a concessão da tutela recursal pleiteada, sendo incabível a análise de matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Diante desse contexto, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025